Tribunal: TJSP
Processo: 0019290-55.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Receptação – Recebimento de coisa sabidamente produto de ilícito comprovada – Dolo direto depreendido dos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Pena corretamente fixada – Regime semiaberto que se ajusta à hipótese, dada a recidiva – Cabimento da substituição da corporal por restritiva de direitos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019290-55.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PETERSON
DE SOUZA LUSVARDI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019290-55.2017.8.26.0050 -Voto no 14.477
2
Apelação no 0019290-55.2017.8.26.0050
Voto no 14.477
Receptação
Recebimento de coisa sabidamente
produto de ilícito comprovada
Dolo direto
depreendido dos elementos constantes dos autos
Condenação mantida Pena corretamente fixada
Regime semiaberto que se ajusta à hipótese, dada a
recidiva Cabimento da substituição da corporal
por restritiva de direitos Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 149/153), que julgou
procedente a ação penal e condenou Peterson de Souza Lusvardi como incurso no artigo
180, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em
regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal, substituída a
corporal pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.
Inconformado, o réu apela. Pretende, em síntese, a absolvição, aduzindo que o
frágil conjunto probatório não autoriza a condenação, até porque desconhecida a origem
ilícita do bem (atipicidade da conduta); subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da
conduta para a modalidade culposa e o abrandamento do regime (fls. 170/177).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 182/184), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 193/196).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É dos autos que o increpado, nas circunstâncias espaço-temporais descritas na
incoativa, recebeu, adquiriu e conduziu, em proveito próprio, o veículo Fiat/Palio, prata, de
placas HDX-9809/Osasco, que sabia ser produto de crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019290-55.2017.8.26.0050 -Voto no 14.477
3
Interpelado em juízo, o acionado refutou a falta que lhe foi imputada (mídia
digital). Pelo dito, estava indo para casa quando avistou “Negão”, um cliente, mexendo
num veículo estacionado à frente do seu. Ele, que era mecânico, pediu-lhe que o
acompanhasse conduzindo o veículo em questão, advertindo-o para não deixar o carro
morrer. No trajeto, houve a abordagem policial e apenas o acusado parou o veículo, sendo
que “Negão”, que conduzia outro carro a sua frente, foi embora. Não reparou que o veículo
estava acionado com o módulo de ignição alterado; quando entrou no veículo, ele já estava
ligado. Disse que acompanharia “Negão” até o bairro da Penha.
A negativa, contudo, contrastada por elementos de prova mais idôneos, não
subsiste.
Policial militar atuante, Alexandre, rememorou o sucedido (mídia digital).
Estavam em patrulhamento pela Av. Assis Ribeiro quando irradiada para o projeto Radar
notícia sobre um veículo produto de roubo. Estavam nas imediações e prosseguiram em
patrulhamento, quando avistaram o automóvel. Efetuada a abordagem, constataram que o
réu era o condutor do veículo, que estava acionado com um módulo de ignição que não era
o original. O acusado não portava qualquer documento do automóvel.
Na mesma diretriz, colega de farda Luiz Fernando reportou que estavam em
patrulhamento quando, pelo Projeto Radar, chegou a notícia a respeito de um veículo Palio,
produto de ilícito, que trafegava pelas imediações. O veículo foi avistado e, depois de
breve acompanhamento, foi realizada a abordagem. O réu era o condutor do carro. Não
havia chave no veículo e o módulo de ignição estava alterado. Interpelado a respeito, ele
afirmou que um rapaz o pagou para levar o veículo a uma oficina mecânica; nada sabia
sobre a origem do carro e tampouco soube identificar a pessoa que encomendou o serviço
(mídia digital).
Note-se que o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar
no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019290-55.2017.8.26.0050 -Voto no 14.477
4
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham
agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar
os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados
depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia
probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o
entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal' (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011)” - Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577, Comarca de
São José dos Campos, Rel. Des. De Paula Santos, j. em 05.03.2015, v. u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e nada há que os desautorize.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes em destaque,
muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam de motivos a
fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
As palavras do acusado, já per si inverossímeis, não encontram amparo no que
de resto consta.
Ademais, regra comezinha na avaliação probatória traduz inversão do ônus
com a apreensão da res. Em outras palavras, na posse do bem quando pilhado, cumpria-lhe
justificativa convincente, da qual não se desincumbiu, tampouco provou.
E não se mostra razoável, nem sensato, supor ou admitir que ignore a origem
viciada de um veículo o indivíduo que o conduz a mando de pessoa cuja identidade não
soube sequer precisar e que fora acionado por meio de ligação direta. Por isso, apenas
ingenuidade tangente ao nefelibata haveria de justificar o acolhimento das inconvincentes
juras de inocência trazidas com o apelo.
Inequívoca, então, a posse exercida pelo apelante sobre o veículo, produto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019290-55.2017.8.26.0050 -Voto no 14.477
5
furto antecedente (fls. 06), e inexistente prova alguma indicativa da licitude da aquisição,
não se pode desprezar a certeza de que o irrogado tinha pleno conhecimento da origem
pecaminosa do bem e de que o delito de receptação dolosa resultou tranquilizadoramente
demonstrado.
Do contrário, o desprezo a dados objetivos, identificadores que são do dolo do
agente, imporia a invasão de seu âmago como forma de autenticação do malfeito, algo
impossível, senão quando externada pela não usual confissão de autoria.
De se concluir, pois, como feito na origem, tivesse o recorrente plena ciência
do profano, a inviabilizar a incidência do delito em sua modalidade culposa.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios amealhados ao
feito torna induvidosas autoria e materialidade da prática que lhe é imputada.
A dosimetria, por sua vez, não demanda reparo e sequer fora alvo de
insurgência específica.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
A seguir, a reprimenda sofreu exasperação na fração de 1/6 (um sexto), por
conta da agravante da reincidência (processo no 9136/11, condenação por lesão corporal em
contexto de violência doméstica fls. 147/148).
Ausentes outras causas modificativas, a pena resultou definitivamente
assentada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no piso
legal.
E porque preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, a corporal foi
substituída pelas alternativas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária,
no importe de 01 (um) salário mínimo, nada havendo a reparar quanto a isso.
No que tange ao regime carcerário, com vistas ao que dispõe o artigo 33, §§ 2o
e 3o do Código Penal, reputo devida a fixação do semiaberto para início de cumprimento da
corporal, como eleito pela origem, tendo em vista a prenotada recidiva e o aspecto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019290-55.2017.8.26.0050 -Voto no 14.477
6
ordinário da falta. Mais a mais, a submissão ao labor, imposta que é no regime ora eleito,
trará ao réu melhores condições de regeneração, assim como lhe proporcionará reflexão
sobre a valia do ganho honesto, sem que se descuide de seu monitoramento.
Aplica-se, ademais, o disposto na Súmula 269 do STJ.
No particular, a imposição de regime mais brando mostra-se desavisada, por
insuficiência retributiva ao malfeito.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator